Tribunal: TJES
Processo: 0014807-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014807-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de ofício, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural, que possui presunção relativa de veracidade, pode ser afastada de ofício pelo magistrado quando o acervo probatório demonstra sinais de riqueza e capacidade econômica incompatíveis com a benesse.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O magistrado possui o poder-dever de revogar, inclusive de ofício, a gratuidade de justiça se constatar a existência de elementos que infirmem a declaração de pobreza, desde que assegurado o prévio contraditório.
4.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e cede diante de provas que evidenciam a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
5.
A condição de advogado atuante com volume expressivo de causas, a residência em bairro de classe média e a manutenção de investimentos e fluxo bancário com saldos superiores a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) constituem indicadores concretos de capacidade financeira.
6.
Alegações desprovidas de lastro documental, como a afirmação de que valores em conta corrente pertencem a terceiros, não são suficientes para neutralizar a prova da titularidade e disponibilidade dos recursos.
7.
O histórico de sucessivos indeferimentos do benefício ao mesmo recorrente em diferentes órgãos fracionários do Tribunal reforça a ausência dos requisitos autorizadores da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado de ofício pelo magistrado quando elementos concretos dos autos, como profissão, padrão de vida e movimentação bancária, infirmarem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural. 2. A manutenção da benesse exige a efetiva demonstração de miserabilidade jurídica, não se prestando ao favorecimento de partes com sinais de riqueza compatíveis com o custeio do processo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Segunda Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da r. decisão do evento 17963683, que revogou a gratuidade de justiça ao agravante e, com arrimo no art. 101, §2º, do CPC, determinou a intimação do recorrente para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática hostilizada:

[...] Primeiramente, pontuo que o novel diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO.
A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento.
[...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, o apelante ocupa lugar de destaque na sociedade, uma vez que é advogado (OAB/ES nº 12.756), patrocinando diversas causas apenas na primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e mais de 30 (trinta) demandas neste egrégio Tribunal ou nas Turmas Recursais, consoante se depreende dos sistemas de consulta processual.

Além disso, o recorrente (evento 17829994) reside em bairro de classe média desta capital, precisamente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 31, bairro República, CEP 29070-075, bem como declarou à Receita Federal investimento na caderneta de poupança no valor de R$ 8.084,09 (oito mil e oitenta e quatro reais e nove centavos) no ano-calendário de 2024.

Cumpre mencionar, ainda, que o agravante possui endereço profissional na Rua Pedro Palácios, nº 60, bairro Centro de Vitória (fl. 01 do evento 9856564, isto é, próximo ao Palácio Anchieta e ao fórum criminal, assim como arca com plano de telefonia e internet banda larga (evento 17829991) da ordem de R$ 254,90 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Nesse contexto, ainda que o advogado atue em causa própria, considero que ostenta condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e que a manutenção da gratuidade de justiça deturparia a finalidade da benesse.

Conquanto esteja bloqueada a importância de R$ 16.212,23 (dezesseis mil, duzentos e doze reais e vinte e três centavos (evento 17930141) na conta corrente do apelante na Caixa Econômica Federal, os extratos bancários de dezembro de 2025 (17829992) e janeiro de 2026 (evento 178299993) revelam intenso recebimento de recursos por PIX e depósitos, que acentuam a capacidade financeira do recorrente.

Ademais, nos processos de nº 5007649-25.2021.8.08.0024 (evento 4498989), de nº 0011654-15.2020.8.08.0024 (evento 11772972), de nº 5017518-79.2024.8.08.0000 (evento 11302733) e 0013918-73.2018.08.0024 (evento 6919301), respectivamente, revoguei e indeferi a assistência judiciária gratuita ao Sr. Lúico Giovanni Santos Bianchi.

Aliás, a colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo interno na apelação de nº 5007649-25.2021.8.08.0024, manteve incólume a r. decisão de minha lavra (evento 4619296), que revogou a gratuidade de justiça ao Dr. Lúcio Giovanni Santos Bianchi naqueles autos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO QUE REVOGOU DE OFÍCIO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM AS DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza. 2. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 3. A presunção iuris tantum de veracidade das declarações de precariedade econômica é infirmada por diversos elementos, uma vez que o agravante é advogado, patrocinando diversas causas na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e neste egrégio Tribunal ou nas Turmas Recursais, bem como que reside em área de classe média da capital e possui valores significativos creditados em sua conta. 4. À luz dos elementos probatórios disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica do agravante, pois, mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo Interno na Apelação 5007649-25.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de Julgamento: 08/03/2024)

Outra não foi a conclusão da colenda Quarta Câmara Cível no julgamento de agravo interno na apelação nº 5031735-26.2022.8.08.0024, que também compreendeu que o Dr. Lúcio Giovanni Santos Bianchi não faz jus à assistência judiciária gratuita, vide:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. O Agravante, outrora Apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua incapacidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ao revés, foi constatado que o mesmo não se insere na massa de brasileiros que necessitam do benefício da gratuidade da justiça em razão da inequívoca situação de miserabilidade financeira, de modo que a presunção legal que militava em seu favor, frise-se, de caráter meramente relativa, restou infirmada, impondo-se a rejeição do benefício. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo Interno na Apelação 5031735-26.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 05/09/2024)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque se parte “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
2
.

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé do apelante capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Pelo exposto, de ofício,
REVOG
O

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo no artigo 101, §2º, ambos do CPC
3
,
determino
a intimação do apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. (redação original, evento 17963683)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração, na medida em que o fluxo constante de entradas e saídas na conta corrente do agravante, com saldos remanescentes superiores a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

A justificativa de que tais valores pertenceriam a clientes não foi acompanhada de qualquer lastro documental, como contratos de prestação de contas ou comprovantes de repasse, tratando-se de mera alegação desprovida de força probante frente à titularidade da conta.

O fato de o autor ser advogado e atuar em causa própria não transmuda a natureza da lide principal, sendo que estender a regra de exceção do art. 82, § 3º, do CPC para qualquer ação onde figure um advogado como parte importaria em criação de privilégio injustificado e violação direta ao princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário e processual.

Ademais, o histórico de indeferimentos da AJG ao mesmo recorrente em diferentes câmaras deste egrégio Tribunal reforça a higidez da decisão monocrática ora agravada, sendo que a inadimplência voluntária nos processos de nº 5007649-25.2021.8.08.0024, nº 0011654-15.2020.8.08.0024, nº 5017518-79.2024.8.08.0000, nº 0013918-73.2018.8.08.0024 e nº 5031735-26.2022.8.08.0024 não pode ser erigida à categoria de prova de pobreza.

Cumpre notar, ainda, que este relator determinou a intimação do agravante para que colacionasse documentos aptos a comprovar a precariedade econômica, após constatar sua condição de advogado atuante e sua residência em bairro de classe média, e somente após a análise das provas suplementares – que em verdade reforçaram a capacidade financeira – é que se operou a revogação da benesse.

Por fim, pontuo que a manutenção da gratuidade da justiça no presente caso representaria um desvirtuamento da finalidade do instituto, que deve ser reservado exclusivamente àqueles que comprovadamente não possuem recursos para litigar sem prejuízo do próprio sustento, o que não é o caso de um profissional liberal estabelecido com fluxo de caixa ativo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que revogou a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
4
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
5
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

3
Art. 101. [...]

§2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

5
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que revogou a gratuidade de justiça, assim como determinar que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
.